Tribunal: TJSP
Processo: 0001099-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000168689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 0001099-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante ANTONIO CARLOS CABELLO e Paciente DOUGLAS DANIEL
DA SILVA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a
impetração. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 48121
“HABEAS CORPUS” No 0001099-10.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS CABELLO
PACIENTE: DOUGLAS DANIEL DA SILVA
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL
AÇÃO PENAL No 1510062-11.2019.8.26.0050
JUÍZO DE ORIGEM: 21a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelo Advogado ANTONIO CARLOS CABELLO em
favor de DOUGLAS DANIEL DA SILVA, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao Magistrado
em exercício na 21a Vara Criminal da Comarca da Capital, nos
autos da Ação Penal no 1510062-11.2019.8.26.0050.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que há excesso de prazo para formação da culpa. Busca a
revogação da prisão preventiva.
Sem liminar (fls. 15/16), vieram
informações (fl. 19), seguidas de manifestação da Procuradoria-
Geral de Justiça no sentido de ser julgada prejudicada a
impetração (fls. 23/25).
É o relatório.
Consulta realizada no processo

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
digital revela que o paciente foi condenado a cumprir, em
regime inicial fechado, a pena de catorze anos, três meses e
três dias de reclusão e a pagar trinta e um dias-multa, por
infração ao disposto no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A,
inciso I, do Código Penal.
Com a prolação da sentença, o writ
perdeu o objeto, pois desapareceu a alegação de excesso de
prazo.
Diante
do
exposto,
julga-se
prejudicada a impetração.
XAVIER DE SOUZA
Relator